Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000101-08.2021.8.11.0000
Impetrante: Wagner Rogerio Neves de Souza
Paciente: Michel da Silva
Impetrado: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel da Silva, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Depreende-se dos autos que o beneficiário foi preso no bojo da chamada “Operação Red Money”, voltada ao desbaratamento de atividades ilícitas, em tese, desenvolvidas pela organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente sofreria de doenças renais que demandam tratamento médico especializado, que não vem sendo fornecido no estabelecimento prisional em que se encontra segregado, motivo pelo qual seria necessária a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante do risco de contágio pela Covid-19.
Ademais, afirma que outro acusado na mesma ação penal foi posto em liberdade recentemente, razão pela qual postula a concessão do mesmo benefício, pois estaria em situação fática e processual idêntica.
Com tais considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao beneficiário ou, alternativamente, a substituição da sua custódia cautelar por prisão domiciliar.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, acerca da possibilidade de extensão do benefício concedido a um corréu na ação penal de origem, verifico que o acusado Valtemir Gabriel Pacheco foi posto em liberdade porque a magistrada de origem entendeu que os motivos ensejadores da custódia teriam desaparecido em relação a ele, inclusive porque os demais acusados teriam aduzido em interrogatório que ele não exercia papel de liderança na organização criminosa.
Entretanto, a pretendida extensão demandaria a análise das provas orais colhidas durante a instrução processual, o que é inviável em sede de liminar, inclusive porque este Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42).
Ademais, o impetrante não comprovou que o referido pleito foi examinado pela magistrada de origem, razão pela qual devem ser colhidas informações sobre a questão, já que a análise do pedido de extensão diretamente pelo Tribunal de Justiça poderia ensejar inaceitável supressão de instância.
Sobre a suposta necessidade de tratamento médico pelo beneficiário, verifico que desde o mês de junho de 2020 já existia pedido de prisão domiciliar, inclusive porque ele teria testado positivo para a Covid-19, pleito este que foi indeferido pela magistrada de origem, ao argumento de que “o acusado recebe o devido tratamento na Unidade Prisional, tendo o Estado proporcionado atendimento médico ao acusado, inclusive com a realização de exames” (Id. 71683962, p. 16).
Assim, concluo que existe dúvida fundada acerca do atual estado de saúde do paciente, bem como sobre o tratamento recebido no cárcere e a necessidade da realização de consultas ou exames especializados, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por fim, em relação ao risco de contaminação do paciente pela Covid-19, existem informações nos autos que ele já foi contaminado pelo vírus há muitos meses (Id. 71683978, p. 1), fato que, segundo grande parte da literatura médica, enseja a criação de defesas pelo organismo, diminuindo grandemente a possibilidade de novo contágio.
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações da impetrada e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro